Tribunal: TJMT
Processo: 1049883-26.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049883-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES DA SILVA - CPF: 039.938.711-03 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA –

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT)
, em caso de invalidez permanente parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da lesão, segundo os critérios de gradação estabelecidos pela Lei nº 6.194/1974 e sua tabela anexa,
de modo que a fixação estipulada na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais, devendo por isso ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1049883-26.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

RODRIGO MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Jones Gattass Dia
s, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório-DPVAT
ajuizada por
RODRIGO MARQUES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$7.020,00 (sete mil e vinte reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária do evento danoso, nos termos da Súmula 580 STJ. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformada a apelante aduz que houve
“equívoco quanto ao membro lesionado do autor, mormente porque realizou seu cálculo sobre limite máximo indenizável de 70% para lesão no membro superior e inferior direito e esquerdo, quando esse deveria ser feito sobre 100%, por ser esse o limite máximo indenizável para lesões que afetem um dos membros inferiores e um dos membros superiores”.

Assim, defende que a
“indenização deverá levar em conta o s membros afetados pelo acidente, devendo respeitar os apontamentos feitos pelo perito de confiança do juízo singular”
(Id. 49451454).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso
“para o fim de que seja aplicada corretamente o percentual da tabela legal sobre o caso concreto, qual seja, em (30%) conforme determinou a perícia judicial, assim como, a Tabela da Lei 11.945/2009 (100%), (Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior ) o que corresponde à indenização de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) , totalizando a condenação em R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 49451458.

Preparo recolhido (Id. 49451455).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RODRIGO MARQUES DA SILVA
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$7.020,00 (sete mil e vinte reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, a recorrente pugna para que a indenização seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei n. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, ajuizou ação de cobrança em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
07/10/2018
, que lhe ocasionou
fratura diafisária da ulna do antebraço direito, associado à extenso ferimento lácero-contuso em região lateral da coxa direita
,

conforme se verifica do relatório médico de Id. 49450483.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial (Id. 49450498), observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu em 10% (dez por cento) a
1ª lesão (tórax)
,
bem como a
2ª lesão (membro inferior direito)
no percentual de
10% (dez por cento), e, por fim a
3ª lesão
(membro superior direito)
, no percentual de
50% (cinquenta por cento).

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/2009, constata-se que as perdas funcionais do autor correspondem a 100% (tórax), 70% (membro inferior direito) e 70% (membro superior direito), do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 100%x10% = R$ 1.350,00

R$ 13.500,00 x 70%x10% =

R$ 945,00

R$ 13.500,00 x 10%x50%=

R$ 4.725,00

TOTAL

=

R$ 7.020,00

Desse modo, observa-se que a sentença não merece quaisquer reparos, uma vez que aplicou o valor correto da indenização securitária em
R$7.020,00 (sete mil e vinte reais)
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.

A verba honorária, quando arbitrada em valor elevado, merece ser minorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequando-se aos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT”
(N.U 1003679-67.2018.8.11.0037, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 75% E DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 50% -
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
-
SÚMULA 474 DO STJ – PREQUESTIONA A MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.”
(N.U 1009607-50.2019.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020